Tribunal: TJES
Processo: 5000437-44.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-44.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI GONANDY DE ALMEIDA

APELADO: SALOMAO ROBSON COSTA DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de terceiro são cabíveis apenas quando houver constrição judicial sobre bens de titularidade de terceiro.

2. A ação de usucapião é de natureza declaratória e não produz, por si só, atos constritivos.

3. Nos termos do entendimento do c. STJ, “
os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
” (REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). Como visto, no caso em exame não se verifica a existência de qualquer medida judicial que enseje restrição à posse ou à propriedade do bem por parte do apelante.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000437-44.2021.8.08.0026

Apelante: Geovani Gonandy de Almeida

Apelados: Salomão Robson Costa de Almeida e Ana Paula Chaves Rodrigues

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto Geovani Gonandy de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de Salomão Robson Costa de Almeida e Ana Paula Chaves Rodrigues, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o feito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) possui a posse legítima do imóvel desde 08 de novembro de 2014, conforme contrato de compra e venda; (b) a edificação realizada pelos apelados no terreno é ilegal; (c) os embargos de terceiro são meio processual adequado para defender sua posse, conforme previsto no art. 674 do CPC; (d) a falta de registro do contrato de compra e venda não impede a oposição de embargos de terceiro, conforme Súmula 84 do STJ; e (e) deve ser reconhecido seu direito à posse e determinada a reintegração provisória, nos termos dos arts. 678 e 681 do CPC.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível o manejo de embargos de terceiro em face de ação de usucapião, diante da alegação de posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, quando ausente qualquer ato de constrição judicial sobre o imóvel.

A controvérsia suscitada pelo apelante já foi corretamente solucionada pelo Juízo de origem, ao concluir pela inadequação da via eleita, diante da ausência de interesse processual.

Com efeito, nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são cabíveis quando houver constrição ou ameaça de constrição judicial sobre bens de titularidade de terceiro, hipótese que não se verifica nos autos. A ação de usucapião não possui natureza expropriatória ou constritiva, tratando-se de demanda declaratória, cujo objetivo é o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio da posse prolongada.

Assim, nos termos do entendimento do c. STJ, “
os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, têm como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato
” (REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). Como visto, no caso em exame não se verifica a existência de qualquer medida judicial que enseje restrição à posse ou à propriedade do bem por parte do apelante.

Alegações de posse derivada de contrato de compra e venda não registrado, ainda que possam ser levadas em consideração em contextos específicos, como preceitua a Súmula 84 do STJ, não bastam para legitimar o uso da via dos embargos de terceiro quando ausente constrição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.